Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713333-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IVANEMERSON NUNES DE JESUS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., VANDEIR GONTIJO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. TERCEIRO INTERESSADO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação por ser intempestivo. 2. O causídico que, embora não tenha sido intimado da decisão que indeferiu o seu requerimento de intervenção de terceiros, toma conhecimento da decisão por meio de acesso aos autos, tem a ciência de que não será intimado do proferimento da sentença, devendo o prazo para dela recorrer contar a partir de sua publicação. 3. Ao acessar os autos, logo após a sentença ter sido anexada ao processo, é inegável que o patrono da parte tem plena ciência do teor da sentença proferida, dando início ao prazo para interpor o recurso de apelação, na esteira do que dispõe o art. 60 do Provimento 12 do TJDDFT/2017. 4. Verificado que o caso dos autos não comporta intervenção obrigatório do Ministério Público, incabível a decretação de nulidade nesse aspecto. 5. Agravo interno conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 7o e 270, §2o, pugnando para que seja restituído os prazos desde a decisão que não acolheu o pedido de intervenção de terceiro, com a consequente nulidade de todos os atos processuais desde a decisão de ID 135468315. Sustenta, para tanto, que deve ser conhecido o recurso de apelação que interpôs, na medida em que, a despeito do pedido que realizou para habilitação nos autos como terceiro interessado, não houve o cadastramento de seu causídico para receber as intimações dos andamentos processuais, o que o impossibilitou de recorrer da sentença proferida e da própria decisão que indeferiu a sua intervenção; b) artigos 178, inciso I, e 279, caput e §1o, ante a ausência de manifestação do Ministério Público durante o trâmite processual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 46266485 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 178, inciso I, 270, §2o e 279, caput e §1o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não obstante o recorrente defenda que a petição de id 38914559 tinha a finalidade de pedir o cadastramento nos autos de seu causídico, ante a ausência de habilitação deste, no momento em que sua intervenção de terceiros fora indeferida, é inegável que, por ocasião do protocolo da referida petição, o recorrente estava plenamente ciente de que seu pedido de intervenção de terceiros fora indeferido. Nesse trilhar, uma vez ciente de que não foi habilitado nos autos como terceiro interessado, tornou-se parte estranha ao processo e, portanto, tinha ciência de que não seria intimado dos atos processuais posteriores. Nesse sentido, inclusive, foi decidido em sentença: Nada há a prover sobre a manifestação de ID 127898389, apresentada por terceiro estranho à lide, nos termos da decisão de ID 126323704, da qual tomou ciência ao coligir a referida petição, cabendo pontuar que se cuida de processo que não tramita sob sigilo, o que viabiliza o pleno acesso, a qualquer interessado e a qualquer tempo, aos autos eletrônicos, dispensando, pois, a habilitação Assim, tendo em vista que o recorrente estava ciente de que não seria intimado dos atos processuais e, inclusive, da própria sentença, por não ter sido habilitado na condição de terceiro interveniente, deveria se atentar para a data da publicação da sentença, para interpor o recurso de apelação de forma tempestiva, no prazo de 15 dias úteis, tendo em vista que o prazo para recorrer do terceiro interveniente é igual ao das partes. Entretanto, assim não o fez. Nesse viés, verificado que a sentença fora publicada em 29/06/2022 (quarta-feira), caberia ao ora recorrente interpor o recurso de apelação na data limite de 20/07/2022. Contudo, optou por interpor o recurso somente em 25/07/2022, quando já escoado o prazo recursal, o que tornou o recurso intempestivo e impossibilitou o seu conhecimento, ante o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Sustentou ainda o agravante que a ciência da sentença ocorreria com o seu comparecimento espontâneo nos autos, o que não aconteceu no caso em tela. Todavia, embora sequer fosse necessário o comparecimento do recorrente aos autos para ter ciência da sentença, tendo em vista que, na condição de terceiro estranho à lide, a ciência da sentença ocorre com a publicação, certo é que a sentença foi disponibilizada no processo na data de 22/06/2022 e, logo no dia seguinte, em 23/06/2022, o sistema do PJE registrou o acesso aos autos do advogado do ora recorrente. Nesse trilhar, tem-se que, ao acessar os autos, logo após a sentença ter sido anexada ao processo, é inegável que o patrono da parte recorrente teve plena ciência do teor da sentença proferida, dando início ao prazo para interpor o recurso de apelação, na esteira do que dispõe o art. 60 do Provimento 12 do TJDDFT/2017: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (grifei) Portanto, também por esse prisma, não há qualquer margem para se reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto, porquanto, ao acessar os autos, o advogado do terceiro interessado teve plena ciência da sentença e poderia dela recorrer no prazo correto, sendo desnecessária sua intimação (...) Ressalto ainda que o caso dos autos não comporta a intervenção obrigatório do Ministério Público, razão pela qual não há nulidade a ser declarada nesse aspecto” (ID 43788261 - Pág. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030